Tribunal: TJMT
Processo: 0006787-97.2013.8.11.0037
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006787-97.2013.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE GALVAO - CPF: 204.576.691-87 (APELANTE), ALVARO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 040.763.111-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), ELYJAKSON DA SILVA LOPES - CPF: 015.314.791-11 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO), VALDECIR MIRANDA FERREIRA - CPF: 925.157.971-72 (APELANTE), ALVARO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 040.763.111-91 (ADVOGADO), VALDECIR MIRANDA FERREIRA - CPF: 925.157.971-72 (APELADO), ELYJAKSON DA SILVA LOPES - CPF: 015.314.791-11 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), RICARDO VAZ CARDOSO - CPF: 631.685.101-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE MOTOCICLETA EM VIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE MÁ CONSERVAÇÃO DA VIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO NEXO CAUSAL. MANOBRA IMPRUDENTE DE VEÍCULO COMO FATOR CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO NÃO CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Valdecir Miranda Ferreira contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de motocicleta, alegadamente causado pela má conservação da Avenida dos Trabalhadores, em Primavera do Leste.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se houve omissão na manutenção da via pública que justifique a responsabilização do Município pelo acidente, considerando a existência de outras circunstâncias apontadas nos autos, como a possível imprudência de um veículo envolvido no incidente.

III.
Razões de decidir

3. Para caracterizar a responsabilidade objetiva do ente público, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988, é necessário demonstrar o dano, o nexo causal e a conduta omissiva ou comissiva do Município.

4. No caso, o conjunto probatório não foi suficiente para comprovar que o acidente decorreu exclusivamente das condições da via pública. A incerteza quanto à dinâmica do evento, corroborada pela possibilidade de imprudência de terceiro, rompe o nexo de causalidade.

5. A ausência de prova conclusiva acerca da responsabilidade direta do Município afasta o dever de indenizar.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A responsabilidade objetiva do Município por danos decorrentes de acidente em via pública exige prova do nexo causal entre a omissão na conservação e o evento danoso, sendo insuficiente a mera existência de buracos na pista quando há circunstâncias concorrentes."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível no 0002443-19.2016.8.11.0021, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
VALDECIR MIRANDA FERREIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Indenização identificada pela numeração única: 0006787-97.2013.8.11.0037, movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE,
que julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id: 179248293).

Inconformada, a parte apelante argumenta que o Juízo de Origem se equivocou quando valorou positivamente notícia jornalística em detrimento das provas carreadas nos autos, ao consignar em sua fundamentação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais (Id: 179248294).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, alegando a ausência de produção de prova constitutiva do direito do autor, o que motiva a manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação (Id: 179248297).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se aos autos, porém,
se absteve de opinar quanto a matéria controvertida
, em razão da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id: 197659177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
VALDECIR MIRANDA FERREIRA
contra a sentença proferida nos autos da ação de indenização movida em desfavor do
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
.

A ação foi ajuizada sob a alegação de que o acidente de motocicleta ocorrido em 21 de março de 2013 resultou da má conservação da Avenida dos Trabalhadores, onde havia buracos não sinalizados.

O autor interpôs recurso de apelação sustentando que o magistrado de origem valorou inadequadamente uma notícia jornalística em detrimento das provas apresentadas, que demonstrariam a responsabilidade do Município. Em suas razões, o apelante requereu a reforma da sentença para que fossem julgados procedentes os pedidos indenizatórios.

Em contrarrazões, o Município de Primavera do Leste argumentou pela manutenção da sentença, sustentando a ausência de prova suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a alegada omissão na manutenção da via pública. Afirmou, ainda, que outras circunstâncias, como a possível manobra de um veículo identificado no local, teriam contribuído para o evento.

Pois bem.

Sabe-se que, a Constituição Federal, em seu art. 37, §6o, dispõe acerca da
responsabilidade objetiva do Poder Público
, nos seguintes termos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,
causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.”

Imperioso ressaltar que, a sentença proferida pelo Juízo de Origem julgou improcedente o pedido do autor, sob o fundamento de que o conjunto probatório não evidenciou a responsabilidade do Município pelo acidente.

A sentença destacou que o autor
não conseguiu comprovar que a queda de sua motocicleta ocorreu exclusivamente em razão das condições inadequadas da via
, sendo relevante mencionar que
a notícia jornalística apontava para a existência de outro fator causador do acidente
: a manobra imprudente de um veículo Gol de cor branca.

Aliás, vejamos um trecho da matéria veiculada pela imprensa (Id: 179248286 – Pág. 01 a 04):

Na audiência de instrução e julgamento (Id: 179248255), o autor foi questionado se o acidente em questão havia sido causado por um veículo identificado como um Gol de cor branca, que, ao tentar desviar do buraco na via, teria invadido a pista contrária e derrubado o requerente de sua motocicleta. Em resposta, o autor afirmou que "não se lembra".
Tal declaração demonstra que ele não refutou nem confirmou que o acidente ocorreu exclusivamente em razão da falta de manutenção da via pública
.

Além disso, ao ser indagado se, no momento do acidente, enquanto aguardava socorro, notou a presença de membros da imprensa, o autor foi enfático ao afirmar que "sim, havia repórteres no local".
Esse depoimento revela que a cobertura jornalística foi realizada de maneira imediata, o que reforça a narrativa apresentada pela parte requerida, ora apelada, no sentido de que a causa do acidente pode estar associada à conduta imprudente do condutor do veículo Gol de cor branca
.

Desse modo, evidencia-se
a ausência de comprovação
, de que o acidente em questão
ocorreu por culpa exclusiva do Município
, logo, não ficou efetivamente
demonstrado o nexo causal, a culpa ou o dolo do Ente Federativo
.

Neste sentido, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MENSAL — ACIDENTE COM ÓBITO DA VÍTIMA – ESTRADA EM MÁS CONDIÇÕES - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL — ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA - ARTIGO 373 DO CPC — RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Para que haja responsabilização do Estado basta a comprovação da conduta comissiva ou omissiva, do dano e do nexo causal entre dois primeiros elementos. Ainda que a autora tenha sofrido danos como tristeza profunda com o acidente e morte do seu companheiro, não há como afirmar que isso tenha ocorrido devido às más condições de uma estrada sem pavimentação, havendo a necessidade de produção de provas técnicas, sendo que o ônus comprobatório era incumbido a autora, conforme previsto no art. 373, I, do CPC
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002443-19.2016.8.11.0021, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2023) Negritei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FETO NATIMORTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1.
A responsabilidade objetiva do Estado está prevista no art. 37, § 6.o, da Constituição Federal, sendo que o Supremo Tribunal Federal estabelece 04 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE n.o 136.861/SP). 2. Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta falha na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilização do ente público
. 3. Recurso não provido. Sentença mantida.” (N.U 1000805-09.2019.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 07/06/2024) Negritei

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Ainda,
DETERMINO
a
majoração dos honorários sucumbenciais
em 2% (dois por cento),
totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024